Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-42.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000134-42.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YURY MATHEUS GONCALVES - CPF: 056.821.411-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA SOUZA SANTOS - CPF: 054.262.171-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EM SUA FORMA “PRIVILEGIADA”. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) OU OFERECIMENTO DE DROGA (ART. 33, § 3o DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRME E COESO DEMONSTRANDO A TRAFICÂNCIA. TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS. READEQUAÇÃO DO PROCESSO DOSIMÉTRICO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO E DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.

1.

“Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.” (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

2.

O delito de tráfico de drogas presente no art. 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelos réus.

3.

O processo dosimétrico “insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e às convicções subjetivas do agente” (AgRg no HC n. 738.015/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022), razão pela verifica-se inviável a readequação da dosimetria da pena porquanto o juízo sentenciante devidamente fundamentou a exasperação da vetorial da circunstâncias do crime pelo concurso de agentes devidamente comprovado no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos apelantes Yury Matheus Gonçalves e Elizangela Souza Santos contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou os recorrentes pela prática da conduta tipificada pelo art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e mais 170 (cento e setenta) dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 125500666, p. 221/234).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas pela incidência do princípio da insignificância;
b)
a desclassificação da conduta para àquela descrita no art. 28,
caput
da Lei 11.343/2006 por insuficiência probatória ou
c)
a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 33, § 3o da Lei de Drogas e
d)
a readequação do processo dosimétrico para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando o concurso de pessoas levado em consideração (ID 125500666, p. 253/261).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo dos réus para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 125500666, p. 263/275).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito para manter a sentença tal como prolatada em seus próprios termos (ID 126106174).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos recorrentes, requerendo, em síntese, sua absolvição do crime de tráfico de drogas pela incidência do princípio da insignificância, subsidiariamente a desclassificação da conduta para àquela descrita no art. 28,
caput
ou para aquela prevista no art. 33, § 3o, ambos da Lei de Drogas e a readequação do processo dosimétrico para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando o concurso de pessoas. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos,
verifico não assistir razão à irresignação.

Isso porque, primeiramente, a materialidade restou devidamente comprovada pela apreensão do entorpecente e posteriormente pelo laudo de constatação de droga com resultado positivo para cocaína. Ademais, quanto a autoria, restou devidamente comprovada pelo depoimento judicial dos policiais militares que, após receberem informações do serviço de inteligência de que haveria suspeita de tráfico de entorpecentes na residência dos apelantes, os agentes então abordaram a recorrente Elizangela, momento no qual apreenderam a droga lá existente.

Não obstante, a investigadora da polícia civil Larissa confirmou em seu depoimento perante o contraditório e a ampla defesa nesse mesmo sentido de que havia feito diligências no local para localizar usuários de entorpecentes que haviam adquirido drogas com os réus, bem como que no período noturno haveria muita movimentação na residência dos recorrentes, conforme informado pelos vizinhos. Além disso, a testemunha Shenay – após a retirada dos réus da sala de audiência, pois estava com receio de falar na frente deles e também porque havia sido instruída por Yury a caminho do fórum a não depor contra os apelantes – foi firme em dizer que comprou algumas vezes droga com a Elizangela em sua residência, já que era usuária – o que demonstrou estarem presentes a materialidade e a autoria delitiva dos réus.

De outra sorte, o delito de tráfico de drogas presente no art. 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares. Desta feita, tendo sido a denúncia ofertada por possuírem os réus a droga em depósito, além de ter sido confirmado que eles a vendiam, faz com que seja
inviável

a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006
, conforme pretende a defesa – até porque não existem elementos firmes a indicarem que a substância apreendida seria tão apenas para consumo próprio dos acusados, mormente porquanto o conjunto fático-probatório inviabiliza o acolhimento desta tese.

De igual modo, pretende a defesa seja desclassificado o tráfico de entorpecentes para o delito do art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006. Todavia, pela mesma conclusão alhures demonstrada,
não há como acolher o referido pedido
, uma vez que as provas dos autos caminham em uma só direção, afastando tanto a posse de drogas para consumo próprio quanto o uso compartilhado da substância entorpecente – ainda que a narrativa do réu seja nesse sentido, porém, divorciada dos demais elementos probatórios.

Quanto ao pleito de reconhecimento do princípio da insignificância pretendido pelos recorrentes,
também não se mostra cabível no caso concreto
. Aliás, a aplicação do referido princípio, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) relativa inexpressividade da lesão jurídica, conforme balizas trazidas pelo Supremo Tribunal Federal (AgR no HC 202883/SP, relator ministro Ricardo Lewandowski, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, julgado em 15/09/2021, publicado em 20/09/2021).

No caso concreto, verifica-se que os requisitos não foram preenchidos concomitantemente, uma vez que há periculosidade social da ação, visto que confirmado, por intermédio de testemunha sob o contraditório e a ampla defesa, que os réus venderam a droga por pelo menos duas vezes anteriormente à apreensão dela. Além disso, o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, de forma que é irrelevante a quantidade de droga apreendida para eventual acolhimento do princípio da insignificância. Nesse sentido, já decidiram os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça, conforme se vê a seguir:

(...) O
princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas
, pouco importando a quantidade de entorpecente. (...) (HC 129489, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019,
publicado em 03/10/2019
).

(...) Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que
não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas
, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (...) (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe de 3/11/2021
).

(...)
Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga ilícita
, porque “(...)
não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas
e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)” (HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). (...) (N.U 0000552-79.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado no DJE 19/05/2022
).

Assim sendo, em consonância com a jurisprudência pacífica do tema,
não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas.
Desta feita, afasto o pedido da defesa de absolvição nesse sentido.

Por derradeiro, insurge-se a defesa conta o processo dosimétrico realizado no presente caso. Para tanto, requer seja afastado o concurso de pessoas da pena-base com a consequente fixação da pena no mínimo legal.

Contudo,
verifico que não há razão para a insurgência defensiva
. Isso porque, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juízo sentenciante, fundamentadamente, exasperou a pena-base na vetorial das circunstâncias do crime, visto que cometido em concurso de pessoas – no caso, ambos os réus – conforme narrado na denúncia e provado na instrução probatória.

Dessa maneira, certo é que o juízo sentenciante procedeu de acordo com as provas dos autos e pelo seu livre convencimento motivado, fundamentando a razão de ser da exasperação. Aliás, o fato é que o processo dosimétrico da pena “
insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e às convicções subjetivas do agente
” (AgRg no HC n. 738.015/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022),
motivo pelo qual se mostra escorreito o processo de dosimetria, inviabilizando o pleito defensivo
.

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando os pedidos defensivos de absolvição pelo princípio da insignificância, desclassificação para posse para uso próprio ou compartilhamento de droga e mantendo o processo dosimétrico tal qual prolatado, visto que fundamenta a exasperação da pena-base pelo concurso de agentes. Via de consequência, mantenho incólumes todos os outros termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022